Tribunal: TJBA
Processo: 8022491-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022491-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: APLB SINDICATO - DELEGARCIA SINDICAL SERTANEJA

Advogado(s)
:
HENRIQUE TANAJURA SILVA, MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS
DO EXEQUENTE
EM
DES
CONFORMIDADE COM O
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 509, §4º, DO CPC/2015.
VEDADO AO JUIZ DECIDIR NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.